Tribunal: TJPA
Processo: 0007223-23.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007223-23.2017.8.14.0008

APELANTE: ANA DO SOCORRO DA SILVA BARROS

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA, DAYSE TELECOM DAYSE DA ROCHA ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0007223-23.2017.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA

APELANTE: ANA DO SOCORRO DA SILVA BARROS

ADVOGADO: CAIO ALMEIDA BARROS

APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente o débito relativo a contrato de TV por assinatura não efetivamente instalado, mas julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral.

A consumidora firmou contrato, efetuou pagamento de taxa de instalação, não teve o serviço disponibilizado e, ainda assim, sofreu cobranças reiteradas e negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) a cobrança por serviço não prestado, aliada à ausência de instalação e (ii) a negativação indevida do nome da consumidora configuram dano moral indenizável, bem como (iii) qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das fornecedoras, nos termos do art. 14 do CDC.

Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na não instalação do equipamento e na cobrança por serviço não disponibilizado, caracterizando vício do serviço (art. 20 do CDC).

A cobrança indevida reiterada, somada à negativação do nome da consumidora, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa, fixando-se em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A cobrança por serviço não prestado, associada à negativação indevida do nome do consumidor, configura dano moral indenizável. 2. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, dispensando prova do prejuízo concreto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANA DO SOCORRO DA SILVA BARROS, objetivando a reforma da sentença
(Id. 32135727 e id. 32135746) proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para fins de declarar a inexistência do débito reclamado na inicial. Julgando-se improcedente o pedido de dano moral.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a autora alega que, em 31/03/2016 assinou proposta de TV a cabo, onde ficou estabelecido que a SKY iria proceder a instalação de antenas e demais equipamentos na residência da autora, disponibilizando o serviço contratado. Porém, mesmo sem a instalação dos equipamentos e sem o fornecimento do serviço, a SKY, passou a debitar no cartão da autora, tanto a taxa de instalação (R$ 10,00), quanto as mensalidades do plano contratado, como se estivesse em pleno funcionamento o serviço.

Decisão de id. 32135695 - Pág. 5, onde foi deferido o pedido de tutela de urgência para que os requeridos se abstenham de cobrar os débitos discutidos nos autos.

Contestação ofertada por DAYSE DA ROCHA – ME (representante da SKY), onde afirma que não pode ser responsabilizada por um fato que não deu causa, se não houve emissão de sinal por parte da SKY, esta é responsável sozinha.

Contestação ofertada por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, no id. 32135699 - Pág. 13, onde alega em resumo que, constatou que o serviço encontra-se cancelado e não possui valores em aberto, bem como, que a autora já teve seu CPF excluído dos órgãos de proteção ao crédito. Além de que, eventual falha nos serviços, caracterizaria no máximo, mero dissabor.

Em sentença de id. 32135727, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexistência de débito, porém julgou improcedente o pedido de dano moral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 32135739, onde em apertada síntese alega que faz jus a indenização por danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 32135755 - Pág. 2, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se restou configurado o dano moral decorrente da falha na prestação de serviços pelas empresas apeladas, notadamente diante da ausência de instalação do serviço contratado e da persistência de cobranças indevidas, bem como, em caso positivo, a fixação do quantum indenizatório adequado.

Conforme se extrai dos autos, a autora firmou contrato de prestação de serviços de TV por assinatura com as requeridas, tendo efetuado o pagamento da taxa de instalação, contudo, o serviço não foi efetivamente prestado. Ainda assim, passaram as rés a realizar cobranças reiteradas, inclusive com negativação do nome da consumidora, situação que perdurou por longo período, sem solução administrativa eficaz.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, indiscutivelmente, de consumo, devendo incidir, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nesse contexto, a responsabilidade civil das fornecedoras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

No caso concreto, restou devidamente demonstrada a falha na prestação do serviço, consistente na não instalação do equipamento necessário à fruição do serviço contratado, aliada à cobrança indevida por serviço não prestado.

Tal conduta configura vício do serviço, conforme previsto no art. 20 do CDC.

Neste sentido, a cobrança indevida reiterada, especialmente quando associada à falha na prestação do serviço, é apta a gerar dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo.

Ademais, as cobranças reiteradas, desacompanhadas da efetiva prestação do serviço, extrapolam o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a esfera psíquica da consumidora, sobretudo diante da peregrinação para solução do problema e da negativação de seu nome, circunstância que enseja dano moral in re ipsa.

Assim, em que pese a r. sentença do juízo a quo não ter vislumbrado a ocorrência de danos morais, vejo que este reside no fato de que, certamente as cobranças arrazoadas ocasionaram à parte autora infortúnios, além do sentimento de impotência e frustração, visto que afirma jamais ter havido a instalação e disponibilização dos serviços contratados da parte ré. E nem se diga que é caso de mero dissabor, porquanto não se pode chancelar judicialmente o menoscabo da concessionária às reclamações do usuário.

Além disso, ainda houve a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, houve muito mais que simples aborrecimento, tais como a

sensação de impotência, por conta das desconfortáveis cobranças injustificadas, além das várias tentativas em que a autora informou a empresa que nunca houvera instalado o equipamento e, sequer foi disponibilizado

serviço de qualquer natureza e, dessa senda, improcedentes seriam as cobranças, aplicando-se perfeitamente o que reza o art. 5º, X da Constituição Federal: "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente.

Dessa forma, não há como afastar a ocorrência do dano moral, sendo evidente o nexo causal entre a conduta das rés e o abalo suportado pela autora.

No que concerne ao quantum indenizatório, cumpre destacar que a indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem implicar enriquecimento ilícito.

Considerando as peculiaridades do caso concreto — especialmente a ausência de prestação do serviço, a persistência das cobranças indevidas por período prolongado e a condição das partes — entendo adequado fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente para reparar o dano e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e reconhecer a ocorrência de dano moral, condenando as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora nos termos da legislação aplicável.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE CONDENAR AS REQUERIDAS EM DANOS MORAIS QUE FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Nos termos do art. 85 do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 01/05/2026